Tribunal: TCU
Processo: 017.738/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pela Superintendência Estadual de Alagoas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/AL), em desfavor dos Senhores Márcio José da Fonseca Lyra e Bruno Rodrigo Valença de Araújo, Prefeitos do município de São José da Laje/AL à época dos fatos, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 149/2008 (Siafi 648435), celebrado com o município com o objetivo de executar melhorias sanitárias domiciliares na municipalidade (peça 4, p. 4).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual de Alagoas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/AL), em desfavor dos Senhores Márcio José da Fonseca Lyra e Bruno Rodrigo Valença de Araújo, ex-Prefeitos do município de São José da Laje/AL, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 149/2008 (Siafi 648435), celebrado com o município com o objetivo de executar melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do município de São José da Laje/AL, condenando-o ao pagamento da quantia especificada no item 9.3 do Acórdão 3890/2019-TCU-Segunda Câmara , qual seja R$ 11.450,08, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/10/2011, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o ente municipal de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Fundação Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de São José da Laje/AL, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. alertar à Secretaria de Gestão de Processos/Secomp 2 que, além das notificações decorrentes desta decisão, faz-se necessário dar cumprimento ao item 2 do Termo de Montagem de Cobrança Executiva acostado à peça 101.